Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE PRATICADA POR FUNCIONÁRIA DE COOPERATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com encargos legais. Ademais, o juízo de origem julgou improcedente o pleito de danos morais. Em suas razões (ID 55990731), a recorrente alega, em síntese, que a situação pela qual passou não configura mero dissabor. Alega que a conduta fraudulenta partiu da gerente da sua conta, conduta pela qual o recorrido se responsabiliza. Sustenta que deve haver a reparação por dano moral. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença e deferir a indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida (ID 55990735). Contrarrazões apresentadas (ID 55990743).
3. Na origem, a parte autora narra que a gerente da sua conta junto à parte ré lhe ofertou alguns produtos e a requerente escolheu um seguro residencial (Seguradora Tokio Marine) no valor de R$ 2.500,00, montante que seria debitado mensalmente de seu cartão de crédito. Relata que, ao precisar acionar o seguro, obteve a informação de que em seu CPF não existia nenhum seguro residencial cadastrado. Narra que percebeu, então, que havia sido vítima de golpe. Pugna pela condenação do réu em indenização por danos materiais e morais. Em contestação, a parte ré alega que foi vítima de fraude bancária perpetrada por uma ex-funcionária, a qual concedeu indevidamente limites de cartão de crédito para 134 cooperados, totalizando um saldo devedor de R$ 937.058,35. O réu narra ainda que parte desse valor foi transferido para contas da ex-funcionária para utilização em benefício próprio. Relata que a ex-empregada fazia com que os cooperados contratassem seguros, os quais eram debitados diretamente em uma máquina GETNET de distribuidor de mercadoria.
4. A sociedade empresária é responsável pela reparação civil por ato ilícito, ainda que exclusivamente moral, praticado por seus empregados, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (art. 186, 927 e 932, inciso III do Código Civil). Alega a recorrente que foi vítima de fraude praticada por funcionária da recorrida, sofrendo um prejuízo material de R$ 2.500,00, em virtude de contratação de seguro. Conforme afirma a autora ao ID 55990742, a transferência do referido valor já foi efetivado pela cooperativa.
5. Dano moral. Ainda que se entenda que a recorrente foi vítima de fraude praticada por funcionária da recorrida, tal conduta, por si só, não é caracterizadora de dano moral. Não restou comprovado nos autos fato que lesou direito da personalidade da autora/recorrente. Em que pese compreender a falha nos serviços da ré, esta, por si só, não constitui fato gerador de dano moral. Para a condenação em dano moral, faz-se necessário a comprovação efetiva do dano sofrido, como a existência de abalos psíquicos capaz de lesar a dignidade da autora. No caso, a recorrente alega sentimento de inferioridade intelectual, mas não há nenhuma comprovação da ocorrência de fato que gerou abalo decorrente do evento narrado nos autos. Ademais, o mero inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos com habilidade técnica de violar direito da personalidade, não configura o dano moral. Portanto, não comprovada a ocorrência de lesão a direito da personalidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo, suspenso a exigibilidade na forma do art. 98, §3o, do CPC.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.